Tribunal: TJDFT
Processo: 0015548-77.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. NOME DE PROCURADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O incidente de cumprimento da sentença não é originado por “ação judicial". 1.1. A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida e gerou a sentença passível de cumprimento. 1.2. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 1.3. No presente caso não há justificativa jurídica para o proferimento de sentença, ou para a interposição de apelação. 1.4. No entanto, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica ora examinada, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicada à espécie a fungibilidade recursal.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a eventual ocorrência de nulidade do ato de intimação nos autos em desacordo com a indicação formulada pelo apelante; e b) se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, em regra, deve ser declarada a nulidade da intimação procedida em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos o instrumento do mandato ou do substabelecimento.
4. O ato processual foi disponibilizado nestes autos, tendo o advogado da parte dado a ciência. 4.1. Foi proferida decisão, pelo Juízo singular, por meio da qual houve a determinação de suspensão do curso do processo. 4.2. O aludido ato foi publicado no Diário da Justiça, tendo sido cientificado o então advogado da parte. Assim, na situação concreta não houve prejuízo para a apelante, o que afasta a configuração da hipótese de nulidade processual.
5. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor.
6. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição.
7. A alteração do texto relativo ao art. 921, § 4o, do CPC, promovido pela Lei no 14.195/2021, estabeleceu como termo inicial da prescrição intercorrente a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor”. 7.1. A referida alteração somente passou a vigorar a partir de 26 de agosto de 2021, data da publicação da Lei no 14.195/2021. 7.2. É importante consignar que a norma prevista no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25.8.2021, estabelecia que “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
8. Na hipótese dos autos verifica-se que a pretensão está fundamentada em cédulas de crédito rural. 8.1. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do vencimento, nos termos das regras previstas no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
9. A Lei no 14.010/2020 suspendeu o curso processual durante o período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020 em virtude do Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 9.1. A norma prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020 estipulou que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. A referida suspensão, portanto, ocorreu por 140 (cento e quarenta) dias.
10. Com efeito, a demonstração da existência de iniciativas efetivas, por parte do credor, na busca pelos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. 10.1. Convém observar, no entanto, que a aludida postura do credor deve ser reiterada. Se, a despeito da existência de iniciativa, por parte do credor, houver a subsequente inércia pelo prazo correspondente, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.
11. Como reforço argumentativo é importante mencionar que a reiteração dos requerimentos de pesquisa não tem o condão de interromper a contagem do aludido prazo. Nesse sentido é o tema no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. No caso, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que houve o transcurso do prazo prescricional, uma vez que o credor não adotou as medidas consistentes na concretude na satisfação de seu crédito.
13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a extinção da relação jurídica processual em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não enseja a condenação das partes ao pagamento de honorários de advogado.
14. Recurso conhecido e desprovido.